Tribunal: TJDFT
Processo: 0737940-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0737940-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) AUTOR: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: DISTRITO FEDERAL, CAMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Nada a prover sobre a petição juntada pelo AMICUS CURIAE admitido nos autos.ID 47679972. Reinclua-se os autos na próxima Sessão de Julgamento Presencial, vez que tinha sido pautado anteriormente e como não houve a solução legislativa por parte do Poder Executivo Distrital, inexistem fundamentos legais para a manutenção da suspensão. Ciente o MPDFT, o DF e a Câmara Legislativa. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de julho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator